Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PRECLUSÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não tenha sido a Defensoria Pública intimada pessoalmente da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a parte ré tomou ciência inequívoca do indeferimento antes da sentença, deixando de suscitar a nulidade no momento oportuno, atraindo a incidência do art. 278 do CPC. Preclusão reconhecida.
2. A renovação do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal somente é possível quando demonstrada alteração da situação econômica ou inexistência de requerimento anterior, hipóteses não verificadas.
3. Comprovados o contrato de locação e o inadimplemento das obrigações assumidas pela locatária, inclusive quanto a aluguéis e encargos da locação, impõe-se a manutenção da rescisão contratual e do despejo.
4. Pagamentos parciais e irregulares, realizados por depósitos esporádicos e valores variados, não se confundem com purgação da mora, que exige depósito judicial integral nos moldes do art. 62, II, da Lei 8.245/1991.
5. O locador possui legitimidade para cobrar IPTU/TLP e despesas condominiais quando pactuado no contrato, nos termos do art. 23, XII, da Lei do Inquilinato.
6. Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo após as compensações deduzidas na planilha, correta a condenação da locatária ao pagamento do montante remanescente.
7. Apelação da ré conhecida e desprovida.